Tribunal: TJDFT
Processo: 0079729-28.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
As partes requerem a homologação do acordo e a extinção do processo com resolução do mérito (ID 18836420 e 18836421). DECIDO. Considerando que a apelação interposta (ID 8649669) ainda não foi julgada, cabe ao Relator homologar a autocomposição das partes, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, HOMOLOGO o acordo de ID 18836421 celebrado entre BANCO BRADESCO S. A. e MARIA AUGUSTA FERREIRA VARANDA nos autos n° 0079729-28.2008.8.07.0001, para que produza seus jurídicos e legais efeitos legais, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Por consequência, julgo prejudicada a apelação interposta. Intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos à Vara de Origem para as providências legais. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator